Tribunal: TJES
Processo: 0002020-20.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL
. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL
.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO DO REQUERIDO. ART. 90, CPC. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS POR PARTE DO DESISTENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
.

Preliminar:

1.
Em relação à insurgência quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, o recurso não merece ser conhecido, ante a ausência de interesse recursal, na medida em que não houve a condenação do recorrente ao pagamento da referida verba.

Mérito:

2
.
O ordenamento jurídico estabelece que, nas hipóteses de desistência da ação, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas processuais e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que tomou a iniciativa do ato.

3
.
O recolhimento das custas não está condicionado à triangulação do processo, ou mesmo, à efetiva prestação jurisdicional, pois tem como fato gerador a simples interposição da demanda.

4
.
Recurso conhecido em parte e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002020-20.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

APELADO: CARLOS SOARES DA CRUZ

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR AUSÊNICA DE INTERESSE RECURSAL
.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO DO REQUERIDO. ART. 90, CPC. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS POR PARTE DO DESISTENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO
.

Preliminar:

1.
Em relação à insurgência quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, o recurso não merece ser conhecido, ante a ausência de interesse recursal, na medida em que não houve a condenação do recorrente ao pagamento da referida verba.

Mérito:

2
.
O ordenamento jurídico estabelece que, nas hipóteses de desistência da ação, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas processuais e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que tomou a iniciativa do ato.

3
.
O recolhimento das custas não está condicionado à triangulação do processo, ou mesmo, à efetiva prestação jurisdicional, pois tem como fato gerador a simples distribuição da demanda.

4
.
Recurso conhecido em parte e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.°: 0002020-20.2020.8.08.0048

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A.

APELADO: CARLOS SOARES DA CRUZ

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara Cível de Serra

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Preliminar Suscitada de Ofício: Ausência de interesse recursal.

Extrai-se das razões recursais que, dentre os temas controvertidos, o apelante se insurge quanto à suposta condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais

Diversamente do que foi aduzido pelo banco apelante, entendo que o recurso não merece ser conhecido neste ponto, ante a ausência de interesse recursal.

Observa-se que a sentença impugnada extinguiu o feito sem resolução do mérito diante do pedido de desistência da ação, e o Juízo procedeu a homologação de tal pedido sem ouvir a parte contrária, pois esta sequer havia sido citada. Por consequência, condenou a parte autora, ora apelante, ao
pagamento das custas
processuais
, sem nada citar a respeito do pagamento de honorários de advogado, justamente pelo fato de não ter existido a relação angular do processo, tampouco sucumbência.

Em sendo assim, não tendo a parte sucumbido no que se refere aos honorários advocatícios, não se verifica preenchido o pressuposto do interesse recursal quanto a este tema.

Salienta-se, em arremate, que o reconhecimento da inadmissibilidade de um capítulo do recurso não exige a prévia manifestação do recorrente, porque, na linha do professado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes” (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Diante do exposto,
s
uscito
e acolho
, de ofício
, preliminar de não conhecimento de parte do recurso interposto, no que concerne ao pedido de reforma em relação à suposta condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, por ausência de interesse recursal.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital (fls. 47), que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária”, movida em desfavor de
CARLOS SOARES DA CRUZ
,
julgou
extinto o processo sem resolução d
e
mérito
, com fulcro nos Art. 485, VIII e parágrafo único do art. 200, ambos do CPC.

Antes de se passar ao enfrentamento das razões recursais, realiza-se uma breve síntese das circunstâncias fáticas subjacentes à lide.

Infere-se dos autos que o Requerente, ora Apelante, ajuizou a presente ação em face do Apelado, alegando terem as partes firmado contrato de financiamento de veículo automotor, colocando-o como garantia do adimplemento por meio de alienação fiduciária.

Contudo, diante do inadimplemento da dívida, notificou extrajudicialmente o devedor para informá-lo sobre a necessidade de purgação da mora com o pagamento integral do débito, inclusive os encargos e acessórios, sob pena de consolidação da posse do bem em prol da
instituição bancária.

Insta assinalar que, às fls. 39, o d. Juízo intimou a parte requerente para regularizar o pagamento da guia de custas processuais, o que fora atendido às fls. 40/41, com a comprovação do pagamento de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais), referentes às custas iniciais.

Ocorre que o Requerente peticionou nos autos, às fls. 44, requerendo a extinção do feito por falta de interesse processual, tendo em vista a regularização do débito por parte do devedor, oportunidade em que requereu que as custas remanescentes e finais fossem pagas pelo requerido, que teria dado causa à propositura da demanda.

Em outras palavras, o Apelante pretende que as custas processuais sejam pagas por quem foi responsável pelo inadimplemento contratual, invocando, para tanto, a teoria da causalidade.

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau

proferiu sentença homologando o pedido de desistência do feito e condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais.

Irresignado, o banco, ora Apelante, interpôs o presente recurso de apelação, e nas razões recursais de fls. 57/61, pretende obter a reforma da sentença, sob o argumento de que foi o Requerido quem deu causa à propositura da demanda e, por isso, deverá arcar com as custas processuais finais, conforme preceitua o princípio da causalidade.

Sem contrarrazões, porquanto o requerido sequer fora integrada à relação processual.

A controvérsia posta à apreciação deste colendo órgão revisor consiste em decidir a quem caberá, neste caso, a responsabilidade pelo pagamento das custas do processo.

É cediço que a formação da relação jurídico-processual inicia-se com a propositura da ação e finda-se com a citação válida da parte
ex adversa
, e dela se amanam certos efeitos, como tornar prevento o juízo, induzir litispendência, tornar litigiosa a coisa, constituir o devedor em mora e interromper a prescrição.

Na hipótese, não houve a instauração de relação processual, pois antes da citação o Apelante peticionou nos autos informando que, diante da regularização da dívida, não mais persistiria o interesse processual.

Tratando-se de
desistência da ação
, homologada por sentença judicial, as despesas processuais e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que tomou a iniciativa do ato, nos termos do art. 90, do CPC.

Muito embora a ocorrência da extinção do feito antes da perfectibilização da triangulação da relação jurídico-processual com a citação válida da parte contrária,
afigura-se adequada a condenação do Apelante ao pagamento das custas
, uma vez que o fato gerador de sua incidência é a prestação dos serviços de natureza judiciária pelo Poder Judiciário, que sucede com a mera propositura da demanda. Corroborando com o entendimento esposado, confira-se as ementas de julgados deste colendo Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO DO REQUERIDO. ART. 90, CPC. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS POR PARTE DO DESISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ordenamento jurídico estabelece que, nas hipóteses de desistência da ação, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas processuais e os honorários advocatícios serão pagos pela parte que tomou a iniciativa do ato; 2.
O recolhimento das custas não está condicionado à triangulação do processo, ou mesmo, à efetiva prestação jurisdicional, pois tem como fato gerador a simples interposição da demanda; 3. Recurso conhecido e desprovido
. RELATORA (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 0002632-55.2020.8.08.0048, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível) (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO. DESISTÊNCIA. ART. 90 DO CPC. DESPESAS E HONORÁRIOS. PARTE DESISTENTE. RECURSO PROVIDO. 1)
Nos termos do caput do art. 90 do CPC, proferida sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu o pedido.
2) Considerando que a recorrida formulou pedido de desistência do processo, não é possível perquirir quem deu causa ao ajuizamento da demanda, ficando o julgador adstrito à observância do preceito legal. 3) Apelo provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento para inverter a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Vitória, 11 de junho de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR. (TJES – APL: 00008576220108080013, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 11/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2019). (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO DO DESISTENTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS E NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ART. 90, CAPUT, DO CPC – DESISTÊNCIA POSTULADA APÓS A CITAÇÃO E ANTES DA DEFESA PRECEDENTES DO C. STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES COM MESMO PEDIDO, CAUSA DE PEDIR E PARTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE COMPORTAMENTO DOLOSO – DANO PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADO RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 90 do CPC, proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu o pedido.
2. Ressalta-se, ainda, que não obstante tenha o autor desistido da ação antes do término do prazo para resposta, fato é que o pedido de desistência foi postulado, após a citação, e a empresa ré compareceu aos autos e apresentou resposta, o que acarreta para o autor desistente o dever de suportar os honorários do advogado da demandada. Precedentes do c. STJ. [...] (TJES, Classe: Apelação, 030160023047, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2018, Data da Publicação no Diário: 10/10/2018). (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA – PROVA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – BENEFÍCIO CONCEDIDO PARA FINS RECURSAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO – CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS DEVIDAS. Se o apelante pleiteia a justiça gratuita e atende a comprovação da alegada insuficiência de recursos com a juntada de prova da alegada hipossuficiência, há que se deferir o benefício. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
Se a desistência ocorre antes da citação, o autor responde apenas pelas custas e despesas processuais, mas não por honorários de advogado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.169432-2/002, Relator (a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/09/2020, publicação da súmula em 10/ 09/ 2020) (grifamos)

Pelo exposto,
CONHEÇO
EM PARTE
do recurso de apelação cível e, na parcela conhecida,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Incabível aplicação de honorários recursais, na forma do Art. 85, § 11, do CPC, pois não houve arbitramento na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.